Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716009-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELDA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zelda Rodrigues de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID do processo n. 0724285-98.2024.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos que incidem sobre a conta da autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 63245350), a agravante alega que, após sua aposentadoria, houve uma expressiva redução de seus proventos, o que deveria ter acarretado a diminuição proporcional dos descontos realizados pela instituição financeira agravada. Afirma que os descontos realizados pelo banco agravado ultrapassam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida, conforme disposto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Argumenta que a manutenção dos descontos nos mesmos moldes anteriores à aposentadoria compromete significativamente sua renda, impedindo-a de arcar com despesas essenciais. Defende que a Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débitos automáticos, o que não foi observado pela instituição financeira agravada em relação aos empréstimos pessoais contratados. Alega que os descontos são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do correntista, conforme o Tema 1.085 do c. STJ. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que se limite os descontos em folha em até 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração e que a ré se abstenha de descontar as parcelas dos empréstimos pessoais em sua conta-corrente. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela liminar vindicada. Preparo recursal não recolhido, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda registrou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação percentual sobre a remuneração líquida para os descontos em folha do consumidor/mutuário. Assim, tem-se que existente e válida a autorização do consumidor mutuário, podem as instituições financeiras promover descontos da conta-corrente do correntista sem a necessidade de observar o limite percentual máximo, o qual tem aplicação restrita aos empréstimos consignados com desconto diretamente em folha de pagamento. Relativamente aos descontos dos empréstimos consignados diretamente no contracheque, tem-se que a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição, sem oportunizar o contraditório ao agravado. Nessa linha já decidiu este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 35%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. O artigo 10, do Decreto 28.195/2007, que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo 45 da Lei Federal 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, estabelece que: "Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. 3. Tendo em vista que nenhuma das verbas excluídas por lei do conceito de remuneração compuseram a folha de pagamento trazida aos autos principais, conclui-se que a soma dos empréstimos consignados não supera o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos (brutos) da autora agravante. 4. A legislação que restringe o desconto a 35% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente. 5. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto. 6. Diante da ausência de plausibilidade nas alegações de ilícitos perpetrados pelas instituições financeiras, o que poderá ser mais bem apurado por ocasião da dilação probatória nos autos de origem, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada se revela medida mais adequada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1874552, 07121948220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora